Tribunal: TJDFT
Processo: 0722746-74.2022.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INCONFORMISMO DA PARTE RÉ. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO.
1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração se destinam ao esclarecimento de questões obscuras ou contraditórias, à correção de erro material, e ao suprimento de omissão sobre a qual deveria pronunciar-se o juiz ou tribunal. Logo, são um recurso integrativo, por meio do qual se busca sanar vícios da decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. Assim, esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado, e não como instrumento impróprio de revisão.
2. Quanto às razões recursais da parte ré/embargante, a prestação jurisdicional foi amplamente realizada e resolvida a controvérsia recursal, em toda a sua extensão, não havendo vícios a serem sanados.
3. Quanto às razões recursais da autora/segunda embargante, no que diz respeito ao tempo de serviço considerado para a aplicação do percentual para a complementação da aposentadoria, não existem documentos nos autos que demonstrem que tenha se aposentado pelo INSS com vinte e seis anos de serviço. No que pertine aos juros de mora, com razão, a autora/embargante. Na hipótese de responsabilidade contratual, como a dos autos, a fixação do termo inicial da incidência deve ser a data da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil.
4. Segundo o disposto no art. 1.025, do CPC, “consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
5. Embargos de declaração da parte ré conhecidos e rejeitados. Embargos de declaração da parte autora conhecidos e providos em parte.